Tribunal: TJBA
Processo: 0365564-78.2013.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão julgador: PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-07-31
Data de publicação: 2025-07-31

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0365564-78.2013.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: AUSTRALIA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA e outros (3)

Advogado(s)
:
FELIPE ALMEIDA GONCALVES, JAYME BROWN DA MAIA PITHON, ALESSANDRO PUGET OLIVA, NILTON SIMOES CARDOSO

APELADO: ATIVO ENGENHARIA E COMERCIO LTDA e outros (3)

Advogado(s)
:
NILTON SIMOES CARDOSO, FELIPE ALMEIDA GONCALVES, JAYME BROWN DA MAIA PITHON, ALESSANDRO PUGET OLIVA

PJ09

ACORDÃO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO SIMULTÂNEOS NO BOJO DA APELAÇÃO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO JULGADO. IMPOSSIBILIDADE. VIA RECURSAL INAPROPRIADA. PREQUESTIONAMENTO. INTELIGÊNCIA DO ART. 1.025 DO CPC. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E REJEITADOS.

I. Caso em exame

Trata-se de embargos de declaração opostos simultaneamente por ATIVO ENGENHARIA E COMÉRCIO LTDA. e AUSTRÁLIA EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA. e outros, contra acórdão que negou provimento aos recursos de apelação interpostos por ambas as partes nos autos do processo nº 0365564-78.2013.8.05.0001. Os embargantes alegam, respectivamente, a existência de omissão e obscuridade no acórdão quanto à valoração contratual dos paletes não restituídos e à análise da prova testemunhal, bem como à aplicação do art. 86, parágrafo único, do CPC, sustentando ainda interesse prequestionatório.

II. Questão em discussão
2. Discute-se a existência de omissão, obscuridade ou contradição no acórdão embargado, nos termos do art. 1.022 do CPC, especificamente quanto à fundamentação do indeferimento do pedido reconvencional, à valoração da prova oral, à distribuição das custas e honorários em razão da sucumbência recíproca, bem como à possibilidade de prequestionamento.

III. Razões de decidir
3. Inexistência de omissão quanto à valoração dos paletes: o acórdão foi claro ao rejeitar o pedido reconvencional diante da ausência de prova do fornecimento dos paletes e da correspondência do saldo informado com os bens não restituídos.
4. As alegações relativas à obscuridade e omissão quanto à prova testemunhal foram rechaçadas, considerando-se que o acórdão expressamente registrou que os testemunhos, embora indicando dificuldades na execução contratual, não afastam as obrigações assumidas sem prova documental robusta.
5. Quanto à distribuição dos encargos processuais, o acórdão reconheceu expressamente a sucumbência recíproca com base na improcedência parcial dos pedidos indenizatórios, afastando a aplicação do parágrafo único do art. 86 do CPC.
6. O uso dos embargos de declaração com fim prequestionatório não prescinde da demonstração de vícios previstos no art. 1.022 do CPC, o que não restou configurado pelas partes.
7. A jurisprudência pacífica do STJ reafirma que os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da decisão judicial ou à reapreciação de provas.

IV. Dispositivo e tese
8. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.
Tese de julgamento:

“A existência de cláusula contratual com estipulação de valor unitário de bens não suprime a necessidade de prova da efetiva entrega desses bens para fins de ressarcimento.”

“Provas testemunhais, desacompanhadas de documentos idôneos, não são suficientes para afastar obrigações contratuais válidas nem configurar exceção do contrato não cumprido.”

“A sucumbência recíproca justifica a divisão proporcional dos encargos processuais, mesmo quando uma das partes obtém ganho parcial.”

“Embargos de declaração com finalidade prequestionatória não são admitidos quando ausentes vícios de omissão, contradição ou obscuridade.”

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
0365564-78.2013.8.05.0001
, em que figuram como Embargante AUSTRALIA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA e outros (3) e como Embargado ATIVO ENGENHARIA E COMERCIO LTDA e outros (3).

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade e pelos fundamentos constantes, em
CONHECER
e
REJEITAR

OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
, nos termos do voto do Relator.

Sala de sessões,

de

de 2025.

PRESIDENTE

DES. PAULO CÉSAR BANDEIRA DE MELO JORGE

Relator

PROCURADOR (A) DE JUSTIÇA